Tribunal: TJDFT
Processo: 0760898-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 321 parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que apresentou a “imagem” do auto de infração, visto que é o único documento que lhe foi fornecido pelo Detran, inclusive porque um dos vícios alegados na demanda é a ausência de entrega da cópia do auto de infração no momento da abordagem. Ainda, destacou que “a inexistência de um processo administrativo formal para apuração dos fatos é o próprio motivo da nulidade da autuação.” Desse modo, pugna pela regular prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Consta na sentença recorrida que “em que pese a decisão de ID n° 232404172, dos autos n° 0733847-58.2025.8.07.0016, haver determinado a juntada de cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade, os documentos anexos ao presente feito não satisfazem o respectivo comando, haja vista que a parte deixou de trazer aos autos o auto de infração integral (acostou apenas imagem constando dados básicos referentes ao auto de infração)”, de modo que foi indeferida a petição inicial.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A parte autora ressaltou na sua inicial que não foi entregue a cópia do auto de infração no momento da abordagem, além da ausência de procedimento administrativo formal. Quanto ao pedido de juntada do auto de infração integral, constata-se que a parte autora apresentou os documentos IDs 76591458 e 76594560, suficientes para atender à ordem judicial. Ademais, a falta do processo administrativo corresponde à própria tese da nulidade pleiteada, não existindo necessidade de instruir a inicial com o documento elencado quando a parte recorrente defende a sua inexistência, sob pena de exigir a juntada de prova impossível.
7. Relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.